Tribunal: TJMT
Processo: 0005399-87.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005399-87.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (INFRAÇÃO AMBIENTAL) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE ALTERA O FUNDAMENTO LEGAL INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Considerando que a CDA executada alterou o fundamento legal da dívida, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III do § 5º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, o que implica na nulidade do título executivo e na manutenção da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005399-87.2012.8.11.0040 movida contra
ANTONIO LEUCIR MASCARELLO
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a presente execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que
“o Decreto Estadual n. 232/2005, alterou a redação do artigo 99 da Lei Complementar, não mais classificando as infrações em leve, grave e gravíssima, a decisão administrativa n. 705/SPA/SEMA/2008 corrigiu a tipificação para lhe imputar a violação do artigo 44, do decreto federal n. 3.179/1999, o qual prevê exatamente os mesmos fatos.”

Aduz que
“essa correção não causou nenhum prejuízo ao apelado, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa e tampouco em nulidade da CDA.”

Sustenta a inexistência de vícios na certidão de dívida ativa que aparelha a execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 91076972).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ANTONIO LEUCIR MASCARELLO
interpôs Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005399-87.2012.8.11.0040, alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20126329, ante a alteração para tipificação legal diversa daquela constante no auto de infração.

A Exceção de Pré-Executividade foi acolhida pelo Juízo
a quo
, para declarar a nulidade da CDA, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais. O cerne da questão está na nulidade, ou não, da CDA executada.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.[...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III do § 5º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter o fundamento legal da dívida que deu origem ao débito.

No caso dos autos, conforme consignado pelo Juízo
a quo
:

“Então, na ocasião do julgamento monocrático a autoridade administrativa competente, invocando o disposto no art. 27, inciso II, da Lei nº 7.692/02, modificou a tipificação da infração para o art. 44, do Decreto Federal nº 3.179/99, verbis:

‘Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Multa, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)’.

Em outras palavras, invocando o “poder-dever” da Administração Pública de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e convalidando-os quando tratar-se de vício sanável, a autoridade julgadora alterou a essência da autuação, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração.

E ao assim fazer, não logrou êxito em demonstrar a necessária subsunção dos fatos imputados ao embargante à norma legal supostamente afrontada, esvaziando, deste modo, a própria tipificação da infração ambiental.

Ora, o autor foi autuado porque “deixou de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, de acordo com o roteiro FEMA, no prazo de 90 (noventa) dias”, desobedecendo, assim, ordem expressa da autoridade ambiental, dando ensejo, consequentemente, à aplicação da multa prevista no art. 106, inciso III, da LC nº 38/95 em sua redação original, supramencionado.

Em momento algum foi imputada ao embargante, pela autuação, as condutas de “construir”, “reformar”, “ampliar”, “instalar” ou “fazer funcionar”, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença dos órgãos ambientais competentes, núcleos do art. 44, do Decreto nº 3.179/99, invocado pela autoridade julgadora como afrontado.

Observe-se que, na espécie, a multa a ser imposta ao executado – pela desobediência em sanar irregularidade acerca da qual foi advertido – deveria estar prevista em Decreto Estadual e ao que consta, não houve a edição do ato normativo ao tempo do processo administrativo. Consequentemente, é nula a multa por infração ambiental imposta ao executado.”

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços. 2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Assim, não preenchidos os requisitos legais, se mostra ilegítimo o título objeto da execução fiscal nº 0005399-87.2012.8.11.0040.

Do mesmo modo não assiste razão ao apelante no que tange aos honorários, já que nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022